Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. VENDA DE EQUIPAMENTO. PÁ CARREGADEIRA. VÍCIOS CONSTANTES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRECLUSÃO DE INCIDÊNCIA DO CDC E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. ANO DE FABRICAÇÃO. MÁQUINA ANTIGA. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. AUSENTE. DEPRECIAÇÃO DO BEM. INDEVIDA. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A não intimação de terceiros, a não expedição de ofício a autoridades investigativas e a ausência de intimação para apresentar alegações finais não representam cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, sobretudo quando a parte foi intimada a se manifestar sobre a resposta aos quesitos complementares e se manteve inerte.

2. A não incidência do CDC e a distribuição do ônus probatório encontram-se alcançadas pela preclusão, uma vez tratadas em sede de decisão interlocutória e agravo de instrumento, não havendo que se falar em alteração da situação fática após a produção da prova pericial.

3. Constatado pela prova pericial que o equipamento foi produzido anos antes da sua venda e que os vícios apresentados decorrem das condições de guarda e manutenção ao longo desse período, a concessionária importadora deve ser responsabilizada pelos danos, que não se caracterizam como defeitos de fábrica. Não há que se falar em responsabilização da fabricante por culpa in eligendo, pois a empresa não pode ser responsabilizada indefinidamente pela atuação de terceira que, em um passado distante, foi sua parceira, sem que tenha dado causa aos danos decorrentes exclusivamente das ações da concessionária.

4. Considerando que o equipamento tem apresentado diversos vícios desde a sua aquisição, tendo o autor que despender outros valores para conseguir utilizar o maquinário, não há que se falar em abatimento do preço devido à depreciação do bem, pois o estado inicial já estava depreciado.

5. Os lucros cessantes não podem amparar-se em um dano potencial, devendo existir um dano material concreto, com a indicação de quantas horas ou dias a máquina esteve inerte em virtude dos defeitos apresentados, o que, todavia, não se verifica na hipótese vertente, devido à utilização da máquina, a despeito dos vícios e da reprovável conduta da ré, de vender uma máquina antiga como se nova fosse.

6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da ré desprovido.